Tribunal: TJDFT
Processo: 0737098-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. “QUANTUM”. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu o inadimplemento de obrigação de fazer e determinou a execução de multa diária, fixando o montante devido em R$ 15.500,00. Alega o executado que o descumprimento decorreu de fatores alheios a sua vontade e que o desconto indevido foi prontamente estornado, sem prejuízo à parte adversa.
2. Não há que se falar em ausência de prejuízo da parte credora, uma vez que houve o desconto de quantia considerável em sua conta bancária (R$ 15.500,00), deixando-a sem recursos por período superior a um mês. Igualmente, não há que se falar em violação a razoabilidade ou proporcionalidade, pois, além de não haver irresignação quanto ao quantum da multa arbitrada na sentença, resta comprovado o descumprimento da obrigação pelo período de 31 dias.
3. Recurso conhecido e não provido.